Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015
3. Recurso conhecido e desprovido.